Tribunal: TJSP
Processo: 3001834-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELOS AGRAVADOS E HOMOLOGADA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITO. INADMISSIBILIDADE. EQUÍVOCO APONTADO QUE, NA VERDADE, DIZ RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO UTILIZADOS E, PORTANTO, SÃO ALCANÇADOS PELA PRECLUSÃO E PELA COISA JULGADA. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO STJ. AGRAVO PROVIDO.